Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. ADVOGADO SEM MANDATO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO NÃO PROMOVIDA NO PRAZO ASSINADO. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
I. Procurações e substabelecimentos inaptos para a constituição do advogado que subscreveu a petição inicial revelam irregularidade de representação que deve ser suprida na forma dos artigos 76, § 1o, inciso I, e 104 do Código de Processo Civil.
II. Descumprida a determinação de regularização da capacidade postulatória, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 76, § 1o, inciso I, 104, 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.